Tribunal: CARF
Processo: 18471.000663/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000663/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.077 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2021
Recorrente
JOÃO BATISTA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira
cuja origem , o titular, regularmente intimado, não comprovou mediante
documentação hábil e idônea.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS OU DIREITOS
Tributa-se o ganho de capital, considerado como a diferença positiva, entre o
valor de alienação dos bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para que seja recalculado o imposto devido sobre o
ganho de capital apurado na venda do imóvel discriminado no voto da relatora, considerando-se
o valor do custo de aquisição constante da escritura de compra e venda de fls. 301 a 304, caso o
valor atualizado, na data de alienação, não ultrapasse o valor considerado pela fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000663/2008-17
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.077 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000663/2008-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
DRJ/RJ1 que julgou improcedente impugnação apresentada pelo contribuinte e manteve crédito
tributário de IRPF do exercícios de 2003 a 2007, anos-calendário 2002 a 2006, no valor total de
R$ 46.850,73, incluídos multa proporcional e juros de mora, em decorrência da apuração das
seguintes infrações:

a) omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições de
previdência privada e FAPI;
b) ganhos de capital na alienação de bens e direitos – falta de recolhimento do
imposto sobre ganhos de capital;
c) dedução da base de cálculo pleiteada indevidamente (ajuste anual) – dedução
indevida de despesa com instrução;
d) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, nos valores de R$ 15.000,00 (31/12/2004) e R$ 19.500,00 (31/05/2005); e
e) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica – Decisão da Justiça
Federal.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação tempestiva,
que foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais
o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ALTERAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO LANÇAMENTO - IMPOSSIBILIDADE
A infração apurada não pode ter sua fundamentação legal alterada no julgamento
administrativo, sendo necessário a efetivação de nova autuação.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS OU DIREITOS
Tributa-se o ganho de capital, considerado como a diferença positiva, entre o valor de
alienação dos bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição. Valores venais para
efeito de cobrança do IPTU não podem substituir os valores efetivamente pagos
constantes das escrituras de compra e venda dos imóveis.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS OMITIDOS. TRATAMENTO
FISCAL. Os rendimentos tributáveis comprovadamente omitidos na declaração de
ajuste, detectados em procedimentos de ofício, serão adicionados à base de cálculo
declarada para efeito de apuração do imposto devido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.077 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000663/2008-17

No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o Imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
As importâncias pagas a pessoas físicas pelas entidades de previdência privada, sob a
forma de resgate, ficam sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, devendo ser
submetidas ao ajuste anual a ser efetuado por meio da declaração de rendimentos.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Havendo dúvidas quanto à regularidade das deduções, cabe ao contribuinte o ônus da
prova.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 26/12/11 (fls. 420), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 23/01/12 (fls. 421 ss.), reprodução de sua impugnação apresentada em primeira
instância de julgamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão
proferida pela 7a Tuma da DRJ/RJ1 que julgou improcedente impugnação apresentada pelo
contribuinte e manteve crédito tributário de IRPF do exercícios de 2003 a 2007, anos-calendário
2002 a 2006, em decorrência da apuração das infrações de omissão de rendimentos recebidos a
título de resgate de contribuições de previdência privada e FAPI, ganhos de capital na alienação
de bem imóvel, dedução indevida de despesa com instrução, omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada nos valores de R$ 15.000,00
no ano-calendário de 2004 e de R$ 19.500,00 no ano-calendário de 2005 e omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alega que o depósito de R$ 15.000,00
tem origem na venda de um terreno localizado no número 251 da quadra 12 da Vila Assunção,
Camobi, Santa Maria – RS. Para demonstrar esse fato, apresentou a Escritura Pública de compra e
venda de no 7793, lavrada aos 22 de dezembro de 2004, no Serviço Notarial e Registral de Camobi
(fls. 297, repetida a fls. 54)
Em relação aos fundamentos da autoridade lançadora para não aceitar esse
documento como prova da origem do depósito em questão, diz que já ratificou a informação no
sentido de que se há divergência de valores entre o depósito e o que consta da escritura, esse fato
“não passa de um engano do despachante que fez a lavratura, engano que não foi observado no
momento da assinatura”, e que em relação ao fato do pagamento ter sido realizado
posteriormente à lavratura, diferentemente da informação constante da escritura de que o valor
do imóvel naquela data já houvera sido integralmente quitado, afirma que esse fato se deu por
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.077 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000663/2008-17

“razões específicas” que podem ser “facilmente esclarecidas pela Declaração do adquirente do
imóvel”, que se prontificou a comprovar a origem e legalidade do valor em questão.
Acrescenta, por fim, que a data do depósito simultânea à data da lavratura da
escritura não pode ser desconsiderada e entendida como mera coincidência, nem pode ser
descartada a declaração do comprador do imóvel, pois são provas irrefutáveis que elucidam a
questão e seu não reconhecimento lhe causaria dano irreparável.
Sobre a origem do depósito de R$ 19.500,00, o recorrente “afirma e ratifica sua
informação” no sentido de que o valor é proveniente da venda de um terreno localizado no Lote
137, do quarteirão "E", do loteamento denominado "Parque Residencial Santa Lúcia", distrito de
Camobi, Santa Maria-RS, o que comprova a Escritura Pública da no 7.826, lavrada aos 21 de janeiro
de 2005, no Serviço Notarial e Registral de Camobí (fls. 299, repetida a fls. 247 e 260).
Alega que também nesse caso, se a escritura e o depósito possuem valores
divergentes, esse fato igualmente decorreu de um erro com relação ao valor, ocorrido por ocasião
da lavratura da escritura, e o comprador do imóvel poderá confirmar a venda do terreno e a
forma de pagamento, no valor de R$ 19.500,00, realizada aos 21/01/2005.
Afirma, mais uma vez, que a simultaneidade entre a data do depósito e da
lavratura da escritura não pode ser tido como mera coincidência e que o não reconhecimento da
verossimilhança importaria em dano irreparável ao contribuinte.
Por fim, com relação ao ganho de capital na alienação do terreno localizado no
Parque Residencial Ilha de santa Catarina, lote 09, quadra 03, Florianópolis/SC aos 29/04/2005
pelo valor de R$ 80.000,00, anexa aos autos com o recurso voluntário a escritura de compra e
venda por meio da qual formalizou a aquisição do imóvel no ano de 1987, da qual consta o valor
pelo qual o imóvel foi adquirido, razão pela qual afirma que “apesar de acreditar que não houve
ganho de capital referente a transação do mencionado imóvel, com a juntada da Escritura, espera
que esse órgão possa apurar a questão com exatidão”.
Pois bem.

Inicialmente, anote-se que o recorrente impugna apenas parte da decisão
recorrida, no que diz respeito às infrações de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada (depósitos nos valores de R$ 15.000,00 do ano-calendário
de 2004 e de R$ 19.500,00 do ano-calendário de 2005) e falta de recolhimento de imposto de
renda da pessoa física decorrente de ganho de capital na alienação de bem imóvel aos
29/04/2005, pelo valor de R$ 80.000,00.
No que diz respeito à demais infrações objeto do auto de infração e que foram
mantidas pela decisão recorrida, o recorrente não se manifestou em seu recurso, que, por essa
razão, tornou-se matéria preclusa, não mais sujeita a apreciação nesta esfera administrativa de
julgamento.
Passo, então, à análise dos argumentos do recorrente quanto à matéria impugnada.
Depósitos bancários de origem não comprovada
Como mencionado, o recorrente, em seu recurso, afirma que ambos os depósitos
têm origem, cada um deles, na venda de um terreno distinto: o de R$ 15.000,00, do terreno
localizado no número 251 da quadra 12 da Vila Assunção, Camobi, Santa Maria – RS, e o
depósito de R$ 19.500,00, do terreno localizado no Lote 137, do quarteirão "E", do loteamento
denominado "Parque Residencial Santa Lúcia", distrito de Camobi, Santa Maria-RS. Para a
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.077 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000663/2008-17

comprovação desses fatos, anexa aos autos as escrituras de compra de venda de ambos os
imóveis, de no 7793, lavrada aos 22 de dezembro de 2004, e de no 7.826, lavrada aos 21 de
janeiro de 2005, respectivamente.
Ocorre que da escritura de compra e venda no 7793, lavrada ao 22 de dezembro de
2004, que pretensamente comprovaria a origem do depósito no valor de R$ 15.000,00, datado de
29/12/2004, consta que o valor de venda o imóvel é de R$ 10.000,00, e que já teria sido
integralmente pago ao vendedor na data da lavratura daquele documento, qual seja 22/12/2004 (fls.
297).
Da escritura pública de compra e venda de no 7.826, lavrada aos 21 de
janeiro de 2005, por sua vez, que comprovaria a origem do depósito no valor de R$ 19.500,00,
efetivado também aos 21/01/2005, consta que o imóvel foi vendido pelo valor de R$ 10.000,00,
já integralmente recebido pelo comprador antes daquele ato (fls. 299).
O recorrente procura justificar essas divergências (no primeiro caso, de datas e
valor, e no segundo, de valor) ao argumento de essas divergências “não passa[riam] de um
engano do despachante que fez a lavratura [das escrituras], engano que não foi observado no
momento da assinatura”.
Acrescenta que a coincidência de datas do depósito e da lavratura da escritura não
pode ser tida como mera coincidência, mas sim como prova cabal da origem do depósito.
Com todo o respeito, não me parece crível que erros relativos ao valor de venda,
especialmente “para menos”, passassem despercebidos quando da lavratura de escrituras
públicas de compra e venda de imóveis, especialmente em casos como o presente, em que os
valores também são declarados já integralmente quitados e o vendedor, em ambas as escrituras,
dá aos respectivos compradores a mais ampla, geral e irrevogável quitação.
De todo modo, ainda que assim não fosse, importa anotar que a escritura pública
goza de fé pública, que pode ser infirmada por prova em contrário, mas não por meras alegações
e declarações.
Seja como for, a declaração apresentada pelo recorrente, do sr. Zolnei Vicente
Bortoluzzi, comprador do imóvel objeto da Escritura Pública de compra e venda de no 7793 (fls.
305), faz menção a uma venda de terreno no valor de R$ 16.500,00, o que diverge do valor do
depósito (R$ 15.000,00) e do valor constante da escritura (R$ 10.000,00). Portanto, não contribui
para demonstrar a origem do depósito, como pretende o recorrente.
Assim, não há como acatar os seus argumentos.
Ganho de Capital – Falta de Recolhimento do Imposto
O recorrente foi autuado pela falta de recolhimento do imposto incidente sobre o
ganho de capital referente à alienação, no valor de R$ 80.000,00, aos 29/04/2005, do terreno
localizado no Parque Residencial Ilha de Santa Catarina, lote 09, quadra 03, Florianópolis –SC
(escritura de compra e venda de fls. 115/116).
Relata a autoridade fiscal que o recorrente não apresentou a escritura de compra e
venda do imóvel, conforme solicitado no termo de intimação fiscal de fls. 128, motivo pelo qual
o custo de aquisição utilizado para cálculo do imposto não pago foi o valor informado na
DAA/2006, de R$ 11.103,55. Esclarece, ainda, no termo de verificação fiscal a fls. 183, que o
cálculo considerou a redução prevista de 20% para imóveis adquiridos antes de 1988, conforme
previsto no art. 139 do RIR/99, e no art. 18 da Lei no 7.713/88, uma vez que consta da mesma
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.077 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000663/2008-17

declaração de ajuste do recorrente que o imóvel foi adquirido em 1985. Desse modo, o valor do
imposto sobre o ganho de capital apurado resultou em R$ 8267,57.
Ocorre que em seu recurso voluntário, o recorrente anexou a escritura de compra e
venda por meio da qual se deu a aquisição do imóvel, que, na realidade, ocorreu no ano de 1987,
e da qual consta o valor pelo qual o imóvel foi adquirido.
Desse modo, alega que “apesar de acreditar que não houve ganho de capital
referente a transação do mencionado imóvel, com a juntada da Escritura, espera que esse órgão
possa apurar a questão com exatidão”.
Como já decidido recentemente neste colegiado,
...entendo que não há óbice à apreciação dos elementos de prova extemporaneamente
trazidos aos autos, vez que no processo administrativo fiscal deve prevalecer a verdade
material, a primazia da realidade, em face do formalismo processual, mitigando-se
assim a preclusão prevista no art. 16, § 4o do Decreto n. 70.235/1972, além das
hipóteses que menciona.
(Acórdão no 2402007.832, rel. cons. Luís Henrique Dias Lima, j. 29/11/19)
Assim, a prova apresentada deve ser aceita para fins de que seja refeito o cálculo
do imposto devido sobre o ganho de capital apurado na venda do imóvel utilizando-se o valor
custo de aquisição constante da escritura de compra e venda de fls. 301/304.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido dar provimento parcial ao recurso voluntário
apenas para que seja determinado o recálculo do imposto devido sobre o ganho de capital
apurado na venda do imóvel utilizando-se o valor custo de aquisição constante da escritura de
compra e venda de fls. 301/304, caso o valor assim atualizado não ultrapasse o valor considerado
pela fiscalização no lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital